Tribunal: STF
Processo: HC 76978
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA: NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA DE EMPREGADOS. ALEGAÇÕES DE: EXCLUSÃO DA
ILICITUDE POR INEXISTÊNCIA DE DOLO; EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
PARCELAMENTO DO DÉBITO; INEXISTÊNCIA DE MORA POR VÍCIO NA
NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA, PORQUE DIRIGIDA À PESSOA JURÍDICA;
ATIPICIDADE DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA; E DE APLICAÇÃO DA LEX
GRAVIOR EM DETRIMENTO DA LEX MITIOR: ULTRA-ATIVIDADE DA LEI PENAL
QUANDO, APÓS O INÍCIO DE CRIME CONTINUADO, SOBREVEM LEI MAIS SEVERA.
1. Dolo genérico caracterizado: alegação de inexistência
de recursos financeiros não comprovada suficientemente no processo-
crime.
2. A punibilidade é extinta quando o agente promove o
pagamento integral do débito antes do recebimento da denúncia, o que
não ocorre enquanto não solvida a última prestação de pagamento
parcelado, possibilitando, neste período, o recebimento da denúncia.
Precedentes.
3. Improcedência da alegação de irregularidade da
notificação expedida em nome da pessoa jurídica: há comprovação de
que a correspondência foi entregue e de que o paciente dela teve
ciência, sendo, assim, constituído em mora.
4. Alegação improcedente de atipicidade do delito de
apropriação indébita (crime de resultado), porque o paciente foi
condenado por crime contra a ordem tributária: não recolhimento de
contribuição previdenciária descontada de empregados, que é crime
omissivo puro, infração de simples conduta, cujo comportamento não
traduz simples lesão patrimonial, mas quebra do dever global imposto
constitucionalmente a toda a sociedade; o tipo penal tutela a
subsistência financeira da previdência social. Inexistência de
responsabilidade objetiva.
5. Direito intertemporal: ultra-atividade da lei penal
quando, após o início do crime continuado, sobrevem lei mais severa.
5.1 Crime continuado (CP, artigo 71, caput): delitos
praticados entre março de 1991 e dezembro de 1992, de forma que
estas 22 (vinte e duas) condutas devem ser consideradas, por ficção
do legislador, como um único crime, iniciado, portanto, na vigência
de lex mitior (artigo 2º, II, da Lei nº 8.137, de 27.12.90) e findo
na vigência de lex gravior (artigo 95, d e § 1º, da Lei nº 8.212, de
24.07.91).
5.2 Conflito de leis no tempo que se resolve  mediante
opção por uma de duas expectativas possíveis: retroatividade da lex
gravior ou ultra-atividade da lex mitior, vez que não se pode
cogitar da aplicação de duas penas diferentes, uma para cada período
em que um mesmo e único crime foi praticado.
Orientação jurisprudencial do Tribunal no sentido da
aplicação da lex gravior.
Ressalva do ponto de vista do Relator, segundo o qual,
para o caso de crime praticado em continuidade delitiva, em cujo
lapso temporal sobreveio lei mais severa, deveria ser aplicada a lei
anterior - lex mitior - reconhecendo-se a sua ultra-atividade por
uma singela razão: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar
o réu (Constituição, artigo 5º, XL).
6. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.